Tribunal: TJES
Processo: 5006701-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006701-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006701-31.2022.8.08.0030

Recorrente:
NATALINO DE OLIVEIRA

Recorrido:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DO PRODUTO. DEFEITO APRESENTADO DENTRO DA GARANTIA. RELATÓRIO TÉCNICO QUE APONTA DESARRANJO POR EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INADEQUADAS. TAL FATO EXCLUI COBERTURA DA GARANTIA. RECORRENTE QUE IMPUGNA RELATÓRIO TÉCNICO DA RECORRIDA, ASSINADO PELO AUTOR, MAS QUE NÃO APRESENTA CONTRAPROVA HÁBIL A REBATER AS TESES PARA NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA REFORMA, ISSO PORQUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O DEFEITO É DECORRENTE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NO MAIS, O CONSUMIDOR TEM A OBRIGAÇÃO DE CUIDADO COM O OBJETO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95). NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)